Tribunal: STF
Processo: ARE 1318812
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TERRACAP. IMÓVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. DEMONSTRADO. ACOLHIDA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO COM DIREITO DE PREFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDOS DA INICIAL. JULGADOS IMPROCEDENTES. 
    1. Apelação interposta contra a sentença, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, que julgou o feito extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual. 1.1. Recurso aviado na busca pela reforma da sentença a fim de que seja julgado procedente o pedido da inicial: inclusão do imóvel discutido nos autos em certame licitatório, com direito de preferência.
    2. Da preliminar de ofício – interesse processual. 2.1. O art. 17, do Código de Processo Civil, estabelece ser necessário, para postular em Juízo, a presença de dois requisitos, quais sejam, o interesse e a legitimidade. 2.2. O interesse se traduz na pertinência subjetiva das partes em relação ao direito exposto na inicial. 2.3. Dessa forma, as condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. 2.4. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando considerar apenas as afirmações do autor, na inicial, e não a correspondência entre o que ele disse e a realidade. 2.5. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 2.6. Na hipótese em apreço, o autor ajuizou a presente demanda em desfavor da Terracap com a pretensão de ter incluído o imóvel discutido nos autos em certame licitatório, com direito de preferência, visto ocupar o o bem. 2.7. A verificação sobre a existência ou não de respaldo legal para ancorar o pleito deduzido na inicial constitui matéria a ser analisada com o desate do mérito. 2.8. Por isso, resta evidente a utilidade deste processo, não havendo se falar em extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual, como proferido na sentença, porquanto inexiste outro meio de buscar proteção ao suposto direito da autora senão através da atividade jurisdicional. 2.9. Dessa forma, a sentença merece ser cassada.
    3. Imperioso salientar que a cassação da sentença não necessariamente implica o retorno dos autos à origem para que outra seja proferida. Porquanto. Nos termos do art. 1.013, §3º, inciso I, do CPC, no caso de julgamento sem resolução de mérito (artigo 485, inciso I, CPC), estando o processo em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito. 3.1. Trata-se de aplicação da Teoria da Causa Madura. 3.2. No caso em tela, o processo foi devidamente instruído e ambas as partes se manifestaram sobre todas as questões propostas no apelo interposto pelo autor. 3.3. Diante desse cenário, por estar o processo em condições de imediato julgamento, com fundamento no art. 1.013, §3º, III, do CPC, deve-se avançar no julgamento do mérito da causa.
    4. A pretensão do autor se funda basicamente na alegação de que a não inclusão do imóvel em processo licitatório configura conduta abusiva do Poder Público, razão pela qual almeja a reforma da sentença. 4.1. O autor não narra qualquer situação ilegal ou abusiva perpetrada pela requerida. 4.2. Não há descrição de comportamento ilegal, ato abusivo, tratamento discriminatório ou de outra situação que se pudesse perceber má-conduta dos prepostos da requerida. 4.3. É cediço que em algumas situações específicas e pontuais, na forma da conveniência administrativa, a Administração promove a venda de imóveis ou regularização imobiliária, inclusive com eventual possibilidade de aquisição pelos ocupantes irregulares atuais. 4.4. Contudo, tal situação não legitima que o Poder Judiciário venha estabelecer cronogramas, definir passos, ou eleger os imóveis ou locais que prioritariamente serão regularizados, por licitação, concessão de posse ou outro instrumento, haja vista que tal situação afeta ao mérito administrativo e ao direito de propriedade da Terracap e do Distrito Federal.
    (...)
    6. Pedidos do autor julgados improcedentes.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, inciso XXIII; 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente